Tribunal: TJDFT
Processo: 0745894-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0745894-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS HEUSI DE LUCENA AGRAVADO: MARIA JOSE RODRIGUES FROES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de revogação da penhora de 10% do salário da executada/agravante para pagamento de dívida de honorários. A agravante alega, em síntese, que: 1) não há preclusão da questão relativa à impenhorabilidade salarial, uma vez que não foi discutida nos autos, além de se tratar de matéria de ordem pública e de trato sucessivo; 2) desde 2014, quando ainda era servidora da Câmara dos Deputados, vem sendo descontado 10% de seu salário; 3) sua remuneração líquida como atual servidora comissionada do Senado Federal é de R$ 3.284,28; 4) o Senado Federal informou que o desconto na folha de pagamento será realizado em 562 parcelas de R$ 722,28 e uma parcela residual de R$ 424,33, com início em julho de 2019; 5) recentemente, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, decidiu que a verba honorária não se equipara a prestação alimentícia para fins de penhora salarial, precedente esse de observância obrigatória por se destinar a uniformizar a interpretação do art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a penhora salarial. No mérito, requer a revogação da ordem de constrição patrimonial. Sem razão, inicialmente, a agravante. De início, conheço do agravo por ver versar sobre matéria de ordem pública e de trato sucessivo, afastando a preclusão. Todavia, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o entendimento dominante neste E. Tribunal é no sentido de que os honorários, por serem verba alimentar, autorizam a penhora salarial. Nesse sentido: “(...) 1. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos é excepcionada quando o crédito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios. Precedentes. (...)” (Acórdão 1285580, 07010586420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça para esta sede recursal, considerando a remuneração informada pela agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator